Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-81.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020022-81.2020.8.11.0001.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão editada, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.
Na certidão lançada nos autos no ID no 84290958, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.
Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão impugnado, porque condenou a embargada nas verbas sucumbenciais, mesmo sendo beneficiária de justiça gratuita, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.
Importa destacar que, a gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso à gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.
Pois bem. É evidente que o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça que interpõe recurso visando elevar o valor da condenação disporá da importância fixada na sentença, o que permitirá ao mesmo suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família.
O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, ao recorrente vencido é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.
Ademias, a meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto, e, por esse motivo, têm a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma contradição no “decisum” fustigado.
Dessa forma, não há se falar na existência de omissão na decisão embargada, mas se restou dúvida à parte Embargante, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.
Conclusão
Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, somente para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados na decisão.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator